Tribunal: TJDFT
Processo: 0719287-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719287-82.2023.8.07.0016 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEAN PAULO BRIDI APELADO: BALI PARK LTDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por JEAN PAULO BRIDI contra a sentença que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em desfavor de BALI PARK LTDA, julgou improcedente o pedido. O Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas iniciais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante foi indeferido pela decisão preclusa de ID 63692808 e não há no presente recurso qualquer alegação de alteração em sua situação econômico-financeira. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator